Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714697-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida na ação anulatória de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência consistente em suspender os efeitos da notificação de resolução dos contratos n. 2020.7421.8159 e n. 2021.7421.6546 até decisão ulterior. O agravante relata que a agravada venceu as licitações eletrônicas n. 2020/02850(7421) e n. 2021/03155(7421), com a consequente assinatura dos contratos n. 202074218159 e n. 202174216546, cujo objeto é a prestação de serviços de brigada de incêndio em dependências do agravante situadas nos estados de São Paulo e da Bahia, posteriormente com extensão ao estado do Maranhão, por meio de termo aditivo contratual. Declara que os contratos foram firmados sob o regime previsto na Lei n. 13.303/2016 e de acordo com o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil S.A. Afirma que a agravada iniciou o descumprimento contratual desde dezembro de 2024, mediante irregularidades no pagamento de obrigações trabalhistas, o que motivou o envio de dez (10) mensagens/protocolos de fiscalização. Menciona que as partes realizaram reunião em janeiro de 2025, bem como decidiram que o agravante iria efetuar diretamente o repasse de verbas trabalhistas aos empregados da agravada naquele mês. Expõe que o descumprimento das obrigações trabalhistas persistiu nos meses de fevereiro e março de 2025, o que motivou o envio pela agravada de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual declara ter rejeitado em 20.3.2025. Narra que optou pela resolução contratual, com exposição dos motivos, e que informou que o fim da prestação do serviço ocorreria em 31.3.2025. Assevera que contratou a assunção dos postos de trabalho por três (3) novas empresas a tempo da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau. Argumenta que a tutela de urgência deve ser revogada, pois ausentes os seus pressupostos de direito material e processual. Alega que jamais firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou documento similar que demonstrasse aquiescência com os inadimplementos contratuais sucessivos. Pondera que a resolução contratual foi legítima e fundamentada na Lei n. 13.303/2016, no Regulamento de Licitações do Banco do Brasil S.A. e nas cláusulas contratuais. Ressalta que a agravada teve ciência prévia dos fatos que levaram à resolução contratual. Sustenta que citação das empresas BK Consultoria e Serviços Ltda., Bravo Fire Safety Ltda. e M. J. Nogueira Almeida Serviços Ltda. é obrigatória, pois foram contratadas para assumir os postos de serviço ocupados anteriormente pela agravada, o que configura litisconsórcio passivo necessário. Aponta a ocorrência de perigo inverso diante da demora em revogar a tutela de urgência, pois a sua manutenção causa-lhe prejuízos financeiros e logísticos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 70857524). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral de seu recurso (id 70968550). Brevemente relatado. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em relação à tese de litisconsórcio passivo necessário. A tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e supressão de instância em relação à tese de litisconsórcio passivo necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 231202468 dos autos originários): Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Decido sobre a tutela de urgência. Trata-se de “ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência de caráter antecedente”, ajuizada por AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA – ME em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, na qual a autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, sejam suspensos os efeitos da notificação de rescisão contratual promovida pelo réu, com a consequente manutenção dos contratos em vigor até posterior deliberação do juízo. Narra a parte autora que foi vencedora em procedimento licitatório junto ao Banco Réu, ocasião em que assinou os contratos no 202074218159 e 2021.7421.6546 para a prestação de serviços de brigada de incêndio em dependências do banco situadas no estado de São Paulo. Afirma que durante a execução dos contratos enfrentou dificuldades financeiras, ocasionas por atrasos de pagamentos a órgãos contratantes diversos, mas apesar disso, adotou medidas emergenciais para o pagamento das verbas trabalhistas aos colaboradores, tendo o apoio da instituição financeira. Diz que logrou regulariza a sua situação financeira, voltando a realizar os pagamentos aos funcionários diretamente e de forma antecipada, quando então apresentou um “TAC” ao Banco réu informando a sua regularização financeira e se comprometendo a realizar os pagamentos de forma antecipada. Ressalta que não existem pagamentos de funcionários em atraso no presente momento. Conta que, apesar disso, foi surpreendida em 26/03/2025 com notificação do réu informando a rescisão imediata e unilateral do contrato, com efeitos a partir da data de hoje (01/04/2025), sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo regular. É a síntese do que foi narrado na exordial. O art. 300 do CPC prevê “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Verifico presentes neste momento os requisitos exigidos pela legislação. É cediço que o descumprimento de cláusulas essenciais do contrato por parte da contratada, dá ensejo à rescisão unilateral por inadimplemento, nos termos do inc. I, do art. 78 da Lei 8.66/93. Lado outro, é certo que o mandamento constitucional de que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” norma aplicável ao âmbito das relações privadas, não pode ser negligenciada no âmbito dos dito contratos administrativos. Da mesma forma, o princípio da boa-fé objetiva é aplicado nos contratos administrativos para garantir a lealdade e a cooperação entre as partes. Compulsando os autos, verifico que a notificação de rescisão do contrato foi expedida pelo réu em 21/03/2025, tendo apontado os seguintes fundamentos para a rescisão (ID 231134062 – pág. 122/1123): “Fazemos referência às irregularidades/falhas, relatadas a seguir, envolvendo a execução do contrato em epígrafe por essa Empresa e que justificam a rescisão do pacto, segundo prevê a Cláusula Segunda, Parágrafo segundo alínea “a”, itens I, II e VII: IRREGULARIDADE/FALHA CONSTATADA – Em inobservância às obrigações assumidas no contrato em referência, essa Contratada descumpriu as especificações pactuadas, especialmente as contidas na Cláusula Quinta, Parágrafo Terceiro, alínea “a” e Cláusula Sétima 1) Houve atraso no pagamento do salário da competência de novembro – Pagamento seria no dia 06/12/2024 e foi pago dia 16/12/2024; 2) O salário da competência de janeiro/2025 que deveria ser pago até o dia 07/02/25 não foi pago. A empresa solicitou ao Banco, por meio de Ofício, que fizesse o pagamento aos seus colaboradores; 3) O salário da competência de fevereiro/2025 que deveria ser pago até o dia 07/03/25 não foi pago. A empresa solicitou ao Banco, por meio de Ofício, que fizesse o pagamento aos seus colaboradores. Foram encaminhadas à Contratada as Notificações/Protocolos no 2024/80811, 2025/9021 e 2025/14588. Observa-se, portanto, que o fundamento da rescisão foram sucessivos atrasos no pagamento dos salários dos funcionários/colaboradores. Ocorre que, segundo narra a autora, tal dificuldade já era conhecida pelo réu, tendo sido objeto de anterior acordo entre as partes. Ademais, nos termos do e-mail de ID 231134062 – pág. 126, as partes ajustaram em reunião a formalização de um “TAC” para regularização destes pagamentos, tendo sido o documento encaminhado ao réu dias antes da notificação de rescisão, ou seja, em 18/03/2025. Ainda, a autora demonstra estar em dia com as referidas obrigações no momento (IDs 231134075 e 231134076). Ou seja, tudo indica que a rescisão unilateral pelo réu não observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, estando presente a probabilidade do direito da parte autora. Quanto ao perigo de dano, este demonstra-se evidente diante da data prevista na notificação para a rescisão – a contar do dia de hoje. Além disso, a rescisão imediata poderá comprometer a prestação do serviço essencial e ligado à segurança das instalações do réu, bem como causar prejuízos à empresa autora e a todos os funcionários envolvidos. Forte nesses fundamentos, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao réu a manutenção dos Contratos no 202074218159 e 2021.7421.6546 em vigor, suspendendo os efeitos da notificação de rescisão contratual de ID 231134062 – pág. 122/1123, até ulterior decisão neste processo. Fixo multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da decisão. Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte autora. A audiência de conciliação poderá ser designada ao longo deste processo, caso constatada a viabilidade de autocomposição. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e intimação. O agravante sustenta, em síntese, que a resolução contratual é válida, fundada em sucessivos descumprimentos contratuais da agravada, bem como que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão ausentes. A decisão agravada aparenta não possuir erros. O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos e do supostos Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação das falhas na execução contratual ou a sua tolerância, com impactos na legítima expectativa da prestadora de serviço, deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que excede a via estreita do agravo de instrumento. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento para a análise da culpa na inexecução contratual, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, sob pena de adiantar o julgamento de mérito da demanda e suprimir a instância de origem. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator